Tribunal: TJMT
Processo: 1027751-67.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027751-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se os danos sofridos pela segurada se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027751-67.2022.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes,
l
ançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº
1027751-67.2022.8.11.0041, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$ 17.735,77 (dezessete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso da indenização.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que “
é
imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara” (sic).

Assevera que “
todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende”

(sic).

Argumenta que, “
a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, não permitiu que a parte requerida colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram” (sic).

Afirma que “
é de suma importância oportunizar à concessionária averiguar as causas da irregularidade no fornecimento de energia, para saber se na ocasião houve falha por parte da equipe (manutenção), algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria (raios, tempestade), dentre outros, para que busque o necessário a resolução do problema” (sic).

Pontua que
“inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra (Id. 211662942).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 211662946)
.

O preparo foi recolhido no Id.
211662943.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ajuizou ação regressiva de ressarcimento em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que pretende o ressarcimento do valor R$ 17.735,77 (dezessete mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), pago a sua segurada (João H. de Araújo Cia Ltda), apólice sob nº 118174005990, com vigência de 05/06/2021 a 05/06/2022 (Id. 90708986).

Afirma que no dia 25/01/2022, a sua unidade consumidora foi afetada com distúrbios e oscilações elétricas de tensão, houve danos elétricos aos equipamentos eletrônicos da segurada, suportando pelo prejuízo por força do contrato.

A par disso, requer a procedência da demanda, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela requerente a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela requerida, mais custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua defesa, a requerida defende a
inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso, excludente de ilicitude, caso fortuito e força maior, e por fim, a improcedência total dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$ 17.735,77 (dezessete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente aos danos materiais causados, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso da indenização.

Irresignada, a apelante defende, em suma, a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais distúrbios na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados face a presença da hipótese de excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
provimento do recurso.

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela segurada da apelada em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 25.01.2022, que causou danos elétricos aos seguintes equipamentos:
1)02 transformadores do luminoso marca neon de 15.000watts por 220 watss;2) 01 motor do portão da saída de veículos da marca PPA;3)01 fonte de sensor de presença da entrada e saída do portão;4) 07 câmeras da marca intelbras;) 05 fontes de alimentação das câmeras e 06)20 painéis de controles de cabeceira para TV – Som e do Ar Condicionado,
o que causou um prejuízo de R$ 17.735,77 (dezessete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, onde os laudos técnicos atestam com toda segurança que houve
“
descarga atmosférica
danificando os equipamentos”
(Ids. 211662886; 211662889 e 211662890).

Logo,
houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida/apelante, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada.

Este, aliás, é o entendimento desta Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB –
DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025478-38.2022.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024).

“AÇÃO REGRESSIVA – INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.
”
(N.U 1028393-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverto o ônus sucumbencial, devendo incidir o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024